Tribunal: STF
Processo: CJ 6575
Classe: CJ
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-12
Data de publicação: 1986-03-12

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECE VINCULO EMPREGATICIO. SUPERVENIENCIA DE QUADRO NORMATIVO DISPONDO DIFERENTEMENTE. COISA JULGADA. A DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECE O VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM CERTO MOMENTO NÃO CONSTITUI ÓBICE A QUE TAL REGIME SEJA ALTERADO PELA SUPERVENIENCIA DE FATO JURÍDICO IDONÊO - NO CASO A PROMULGAÇÃO DA LEI 500/74 DE SÃO PAULO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA APRECIAR EVENTOS SITUADOS ENTRE 1979 E 1980.